Tribunal: TJDFT
Processo: 0001964-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.
As provas -- declarações dos policiais, confirmadas em juízo, as drogas (em torno de 47g de maconha) e o dinheiro, em notas diversificadas, apreendidos com o réu –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico de entorpecentes, autorizam a condenação. Apelação não provida.